Tribunal: TJDFT
Processo: 0718822-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0718822-04.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, JOSE DE PADUA LIMA, JOSE DE RIBAMAR ALVES DE MACEDO, JOSE DE RIBAMAR MENDES SOUZA, JOSE DE RIBAMAR PEREIRA, JOSE DE RIBAMAR PEREIRA, JOSE DE SIQUEIRA SILVA, JOSE DE SOUSA PALMEIRA, JOSE DIAS DA SILVA JUNIOR, JOSE DILSON DE OLIVEIRA, JOSE DIVINO ALVES, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, JOSE DE PADUA LIMA, JOSE DE SIQUEIRA SILVA, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, JOSE DILSON DE OLIVEIRA, JOSE DE RIBAMAR ALVES DE MACEDO, JOSE DE RIBAMAR PEREIRA, JOSE DIAS DA SILVA JUNIOR, JOSE DIVINO ALVES, JOSE DE RIBAMAR MENDES SOUZA, JOSE DE RIBAMAR PEREIRA, JOSE DE SOUSA PALMEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora